Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFDP). CONTRATO DE SEGURO. EXISTÊNCIA INDEPENTENTE. CONDICIONAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.068. AFETAÇÃO. STJ. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE.
1. A questão sobre a definição da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, foi submetida a julgamento qualificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068).
2. Em razão da afetação, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuando-se apenas a concessão de tutelas provisórias de urgência
3. Versando a demanda sobre o tema, o sobrestamento é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.